Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DECORRENTE DE NORMA COGENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INVIÁVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
2. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente, noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da legalidade.
3. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
4. Recurso conhecido e desprovido.